Tribunal: TJES
Processo: 5005887-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Fiscal; Extinção da Execução
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005887-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ENOCH AUGUSTO REZENDE SOBRINHO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

ACOMPANHO voto proferido pelo E. Des. Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão ID 3828476, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento
“para suspender os atos de constrição em favor do recorrente, diante da possibilidade de reconhecimento da prescrição, a ser analisada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.”

Nas razões recursais apresentadas no ID 3931377, o embargante aduz que a decisão colegiada padece do vício de omissão, visto que:
“(1) o Estado demonstrou que inocorreu prescrição intercorrente da execução fiscal; (2) o Estado também demonstrou que, após o rompimento do acordo de parcelamento pela empresa executada, foram requeridos o prosseguimento da execução e a citação dos demais executados para pagarem o débito executado; (3) o Estado demonstrou por fim que ocorreu a interrupção do prazo prescricional; e (4) o Estado demonstrou que a demora na análise do pedido de citação não pode ser imputada ao Estado para fins de considerar prescrito o crédito tributário; e (5) o Estado demonstrou que, como consequência dos argumentos acima, seria necessária a manutenção da constrição judicial realizada na execução, ainda que a prescrição esteja pendente de análise pelo juízo de origem; (5) contudo, o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre tais pontos; conclui-se ter ocorrido omissão quanto aos argumentos do Estado sobre a inocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal e à consequente necessidade ou não de manutenção da constrição judicial realizada.”.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Neste caso, que o v. acórdão enfrentou de modo claro e coeso no que se refere à prescrição, que o egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, “
em recurso repetitivo, segundo o qual,
nas execuções fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, quando a citação tenha ocorrido em condições regulares, ou que, havendo mora, seja esta imputável aos mecanismos do Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106/STJ
. IV Escorreito o acórdão recorrido ao considerar prescritas as competências de 2/2009 a 9/2009, tendo em vista a distribuição da ação em 18.9.2014.”
(STJ-AgInt no REsp 1943566/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021) e que no caso, se verifica que
“a despeito do
feito haver sido ajuizado em 2010, relativamente a débito fiscal de 2009, não houve a citação do Recorrente, tampouco dos demais Executado
s (...)
Posteriormente, em 26/09/2012, o Recorrido postulou o prosseguimento da Execução Fiscal, em desfavor da Sociedade Anônima Executada e, somente em 19/03/2015, requereu a citação dos demais Executados, dentre os quais, o Recorrente, o que fora deferido pelo Juízo de Primeiro Grau, em 24/10/2016, ensejando, a rigor, a prescrição da pretensão executória alusiva a 2009.”

Este órgão colegiado firmou entendimento de que

há a possibilidade de que a prescrição da pretensão executória tenha prescrito em relação ao embargado, razão pela qual, compreendeu pela necessidade de suspender o ato de constrição, enquanto pendente de análise o tema pelo magistrado de singela instância.

Desse modo, ainda que o entendimento adotado tenha sido diverso daquele pretendido pelo embargante, nota-se que a matéria foi sobejadamente apreciada no acórdão embargado.

Nesse contexto, verifica-se que se o embargante se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento por via imprópria, já que tentam rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.
3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS PREQUESTIONAMENTO IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do decisum, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151332830, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – AUSÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA IMPRÓPRIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O v. acórdão enfrentou de modo claro e coeso no que se refere à prescrição, que o egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, “
em recurso repetitivo, segundo o qual,
nas execuções fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, quando a citação tenha ocorrido em condições regulares, ou que, havendo mora, seja esta imputável aos mecanismos do Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106/STJ
. IV Escorreito o acórdão recorrido ao considerar prescritas as competências de 2/2009 a 9/2009, tendo em vista a distribuição da ação em 18.9.2014.”
(STJ-AgInt no REsp 1943566/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021) e que no caso, se verifica que
“a despeito do
feito haver sido ajuizado em 2010, relativamente a débito fiscal de 2009, não houve a citação do Recorrente, tampouco dos demais Executado
s (...)
Posteriormente, em 26/09/2012, o Recorrido postulou o prosseguimento da Execução Fiscal, em desfavor da Sociedade Anônima Executada e, somente em 19/03/2015, requereu a citação dos demais Executados, dentre os quais, o Recorrente, o que fora deferido pelo Juízo de Primeiro Grau, em 24/10/2016, ensejando, a rigor, a prescrição da pretensão executória alusiva a 2009.”

2.
O colegiado firmou entendimento de que há a possibilidade de que a prescrição da pretensão executória tenha prescrito em relação ao embargado, razão pela qual, compreendeu pela necessidade de suspender o ato de constrição, enquanto pendente de análise o tema pelo magistrado de singela instância.

3
.
Desse modo, ainda que o entendimento adotado tenha sido diverso daquele pretendido pelo embargante, nota-se que a matéria foi sobejadamente apreciada no acórdão embargado.

4
.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.